Tribunal: TJES
Processo: 5003942-98.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003942-98.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RECORRIDO: LUCIENE DA COSTA FARIA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO “AZUL VISA INFINITE”. PROGRAMA DE FIDELIDADE “TUDO AZUL”. ALTERAÇÃO UNILATERAL DAS REGRAS APÓS O CUMPRIMENTO DA META PELO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO DA OFERTA (ART. 30 DO CDC). CLÁUSULA ABUSIVA (ART. 51, XIII, DO CDC). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO EMISSOR E DA COMPANHIA AÉREA (ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, §1º, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 4.000,00 MANTIDO. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – CASO EM EXAME
01. Recursos inominados interpostos por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
e
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
contra sentença que declarou a nulidade de cláusulas contratuais abusivas, determinou o cumprimento forçado da oferta publicitária do programa de fidelidade “Tudo Azul” (validação dos pontos acumulados e disponibilização dos benefícios de “Companion Pass” e “upgrade” de cabine) e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a responsabilidade das rés pela alteração unilateral das regras do programa de milhagem após o cumprimento da meta pelo consumidor, a vinculação da oferta publicitária e a consequente obrigação de cumprir integralmente os benefícios divulgados.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras e companhias aéreas (arts. 2º e 3º do CDC).
04. Ilegitimidade passiva do banco rejeitada: participação ativa na divulgação do cartão de crédito vinculado ao programa de fidelidade, atraindo responsabilidade solidária (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, CDC).
05. Alteração unilateral das regras após o adimplemento do consumidor é abusiva (art. 51, XIII, CDC), violando a boa-fé objetiva e o princípio da vinculação da oferta (art. 30 do CDC).
06. Falha na prestação do serviço caracterizada. Responsabilidade objetiva das rés.
07. Dano moral configurado pela frustração da legítima expectativa e pelo desrespeito ao direito de informação. Quantum indenizatório de R$ 4.000,00 mantido por ser razoável e proporcional.
08. Multa cominatória fixada em R$ 4.000,00/dia não se revela excessiva, atendendo ao caráter coercitivo e pedagógico.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a alteração unilateral das regras de programa de fidelidade após o consumidor cumprir as metas estabelecidas, devendo ser observada a oferta inicialmente divulgada.
2. Banco emissor do cartão e companhia aérea respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço.
3. A frustração da legítima expectativa do consumidor, diante de propaganda enganosa e descumprimento da oferta, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55; Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único; 25, §1º; 30; 35; 37, §3º; 51, XIII.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003942-98.2024.8.08.0006

RECORRENTES: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A E ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

RECORRIDO: LUCIENE DA COSTA FARIA

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO “AZUL VISA INFINITE”. PROGRAMA DE FIDELIDADE “TUDO AZUL”. ALTERAÇÃO UNILATERAL DAS REGRAS APÓS O CUMPRIMENTO DA META PELO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO DA OFERTA (ART. 30 DO CDC). CLÁUSULA ABUSIVA (ART. 51, XIII, DO CDC). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO EMISSOR E DA COMPANHIA AÉREA (ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, §1º, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 4.000,00 MANTIDO. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – CASO EM EXAME
01. Recursos inominados interpostos por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
e
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
contra sentença que declarou a nulidade de cláusulas contratuais abusivas, determinou o cumprimento forçado da oferta publicitária do programa de fidelidade “Tudo Azul” (validação dos pontos acumulados e disponibilização dos benefícios de “Companion Pass” e “upgrade” de cabine) e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a responsabilidade das rés pela alteração unilateral das regras do programa de milhagem após o cumprimento da meta pelo consumidor, a vinculação da oferta publicitária e a consequente obrigação de cumprir integralmente os benefícios divulgados.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras e companhias aéreas (arts. 2º e 3º do CDC).
04. Ilegitimidade passiva do banco rejeitada: participação ativa na divulgação do cartão de crédito vinculado ao programa de fidelidade, atraindo responsabilidade solidária (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, CDC).
05. Alteração unilateral das regras após o adimplemento do consumidor é abusiva (art. 51, XIII, CDC), violando a boa-fé objetiva e o princípio da vinculação da oferta (art. 30 do CDC).
06. Falha na prestação do serviço caracterizada. Responsabilidade objetiva das rés.
07. Dano moral configurado pela frustração da legítima expectativa e pelo desrespeito ao direito de informação. Quantum indenizatório de R$ 4.000,00 mantido por ser razoável e proporcional.
08. Multa cominatória fixada em R$ 4.000,00/dia não se revela excessiva, atendendo ao caráter coercitivo e pedagógico.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a alteração unilateral das regras de programa de fidelidade após o consumidor cumprir as metas estabelecidas, devendo ser observada a oferta inicialmente divulgada.
2. Banco emissor do cartão e companhia aérea respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço.
3. A frustração da legítima expectativa do consumidor, diante de propaganda enganosa e descumprimento da oferta, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55; Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único; 25, §1º; 30; 35; 37, §3º; 51, XIII.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
e
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por LUCIENE DA COSTA FARIA.

Na petição inicial (Id 14193279), a autora, ora recorrida, narrou que, no início de 2023, aderiu ao cartão de crédito Azul Visa Infinite, emitido pelo Banco Itaú, que oferecia um programa de milhagem denominado “Tudo Azul”, gerido pela Azul Linhas Aéreas. Conforme as informações amplamente divulgadas pelas rés, o acúmulo de 50.000 (cinquenta mil) pontos em um período de 12 (doze) meses conferiria benefícios como o “Companion Pass”, que garantia uma passagem gratuita para um acompanhante, e “vouchers” para “upgrade” de classe.

A autora alegou ter alcançado a meta de 50.000 pontos em fevereiro de 2024, após vultosos gastos com o cartão. Contudo, em abril de 2024, as rés teriam modificado unilateralmente os termos e condições do programa, exigindo 100.000 (cem mil) pontos para o “upgrade” de cabine e restringindo o “Companion Pass” a passagens adquiridas com dinheiro, o que, no seu entender, configurou propaganda enganosa, prática abusiva e alteração injusta dos termos pactuados, impedindo-a de usufruir dos benefícios nos moldes originais. Diante disso, requereu a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, o cumprimento forçado da oferta, com a validação dos pontos acumulados e a disponibilização dos benefícios conforme as regras iniciais, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O juízo sentenciante (Id 14194262) julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para: declarar a nulidade das cláusulas que permitiam a alteração unilateral do contrato; condenar solidariamente as rés a cumprirem a publicidade ofertada, validando os pontos acumulados pela autora e estendendo sua validade por 12 (doze) meses, além de disponibilizar os benefícios do “upgrade” de cabine e do "Companion Pass" no prazo de 10 (dez) dias úteis do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformadas, ambas as rés interpuseram recursos inominados. O ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A, em seu recurso (Id 14194266), reiterou os argumentos de ilegitimidade passiva, ausência de falha na prestação de serviços, impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório e da multa cominatória, alegando excessividade. A AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., por sua vez, em seu recurso (Id 14194269), também requereu a reforma da sentença, reafirmando a legalidade das alterações contratuais, a ausência de ato ilícito e de danos morais, e subsidiariamente, impugnou o valor da condenação e a multa fixada.

A parte recorrida apresentou contrarrazões aos recursos (Ids 14194273 e 14223407), impugnando os argumentos das recorrentes e pugnando pela manutenção integral da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos presentes Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

I) Da preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A foi corretadamente rechaçada pelo juízo de primeiro grau, não merecendo prosperar.

A argumentação da recorrente de que sua responsabilidade se limitaria à mera transferência de pontos e que a gestão do programa de fidelidade seria de exclusiva competência da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS não encontra respaldo na legislação consumerista (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do CDC).

No presente caso, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. não atuou como mero intermediário ou facilitador. Ao contrário, a instituição financeira emitiu o cartão de crédito "Azul Visa Infinite", promovendo ativamente o programa de milhagem "Tudo Azul" como um atrativo para a adesão e utilização de seu produto financeiro. A publicidade e a oferta dos benefícios foram veiculadas em conjunto ou com a anuência do banco, gerando na consumidora a legítima expectativa de que os benefícios prometidos seriam integralmente cumpridos.

Assim, a preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, devendo a instituição financeira permanecer no polo passivo da demanda em razão de sua responsabilidade solidária.

II) Do mérito recursal

A análise detida dos argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, leva à conclusão de que
as razões recursais não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, conforme os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A autora, na qualidade de destinatária final dos serviços de cartão de crédito e programa de fidelidade, enquadra-se como consumidora, enquanto as recorrentes, ao desenvolverem atividades de prestação de serviços financeiros e de transporte aéreo, mediante remuneração, configuram-se como fornecedoras.

Nesse contexto, a aplicação do CDC é abrangente e protetiva, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) quando suas disposições se mostrarem mais favoráveis ao consumidor.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, foi corretamente aplicada pela sentença de primeiro grau, e deve ser mantida, em razão da manifesta hipossuficiência técnica e informacional da consumidora e da verossimilhança de suas alegações.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da licitude da alteração unilateral das regras do programa de fidelidade “Tudo Azul” pelas recorrentes, após a consumidora ter cumprido as metas originalmente estabelecidas para a obtenção de benefícios como o “Companion Pass” e o “Upgrade de Cabine”, e se tal conduta configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade civil das empresas por danos morais e materiais, bem como a obrigação de fazer para cumprimento da oferta original.

A conduta das recorrentes em alterar unilateralmente as regras do programa de fidelidade "Tudo Azul", após a consumidora ter cumprido as metas para obtenção dos benefícios, configura manifesta ilicitude e violação direta ao princípio da vinculação da oferta, previsto no art. 30 do CDC, que dispõe o seguinte:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

A oferta inicial do cartão Azul Visa Infinite, amplamente divulgada pelo Banco Itaú e pela Azul Linhas Aéreas, prometia benefícios como o "Companion Pass" (passagem gratuita para acompanhante) e “vouchers” para “upgrade” de classe, mediante o acúmulo de 50.000 pontos em 12 meses. A consumidora, confiando nessa oferta, dedicou tempo e recursos, realizando gastos significativos, e alcançou a pontuação necessária em fevereiro de 2024. Contudo, a partir de abril de 2024, as recorrentes modificaram as condições, duplicando a pontuação necessária para o “upgrade” de cabine (de 50.000 para 100.000 pontos) e restringindo o uso do "Companion Pass" apenas para passagens adquiridas com dinheiro, e não mais com pontos.

Essa alteração unilateral, posterior ao adimplemento da consumidora, fere a boa-fé objetiva e o dever de lealdade contratual, caracterizando prática abusiva e enganosa por omissão, nos termos do art. 37, § 3º, do CDC, pois deixaram de informar sobre dado essencial do serviço no momento da contratação.

Além disso, importante mencionar que cláusulas contratuais que autorizam o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após sua celebração, em prejuízo do consumidor, são nulas de pleno direito, conforme o art. 51, XIII, do CDC.

Sobre o tema, confira o entendimento adotado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROGRAMA DE FIDELIDADE. OFERTA DE MILHAGEM . REGULAMENTO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL ABUSIVA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo polo passivo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o a disponibilizar oferta de milhagem de pontos conforme regulamento. A recorrente busca a improcedência dos pedidos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Consiste em determinar se a alteração unilateral das condições do programa de fidelidade "Tudo Azul" após a contratação é válida. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9 .099/95.
A alteração unilateral das condições do programa de fidelidade, após a contratação, coloca a consumidora em desvantagem exagerada, violando o art. 6º, IV, do Código de Defesa do Consumidor e a boa-fé objetiva (art. 51, IV, do CDC) .
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1.
A alteração unilateral de condições de programa de fidelidade após a contratação é abusiva . 2. A manutenção da oferta divulgada é obrigatória.
Legislação Citada: Lei 9.099/95, art . 46, art. 55; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, IV, art. 51, IV . Jurisprudência Citada: TJSP, Recurso Inominado Cível 1005696-72.2024.8.26 .0482, Rel. Tonia Yuka Koroku, 2ª Turma Recursal Cível, j. 02/12/2024. STF, AI 789441 AgR/AP, Rel . Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 09/11/2020. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10146751120248260001 São Paulo, Relator.: Thomaz Carvalhaes Ferreira, Data de Julgamento: 19/02/2025, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/02/2025)

No mesmo sentido: TJ-ES - RI: 131960620198080347, relator.: IDELSON SANTOS RODRIGUES, data de julgamento: 10/11/2020, 3ª TURMA RECURSAL; e TJ-ES - RI: 50057109320238080006, relator.: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR, data de julgamento: 26/09/2024, 4ª TURMA RECURSAL.

No caso em apreço, o dano moral é plenamente configurado pela frustração da legítima expectativa da consumidora, que dedicou tempo, esforço e recursos financeiros consideráveis para atingir os benefícios prometidos e os viu unilateralmente alterados e, na prática, negados. Tal situação transcende o mero aborrecimento cotidiano, configurando um verdadeiro abalo à dignidade e à paz de espírito da consumidora, que se viu enganada e desrespeitada em seus direitos.

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de danos morais é razoável e proporcional à gravidade da conduta das recorrentes, à frustração da consumidora e ao caráter pedagógico-punitivo da medida. Ao arbitrar a indenização, o juízo de primeiro grau considerou a extensão do dano sofrido pela consumidora, que teve sua legítima expectativa frustrada após um investimento considerável de tempo e dinheiro para alcançar os benefícios prometidos.

O valor fixado busca compensar o abalo moral sofrido, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa para a vítima. Além disso, a quantia serve como desestímulo para que as empresas rés não reincidam em práticas abusivas semelhantes, reforçando a importância da boa-fé e da transparência nas relações de consumo.

A obrigação de fazer, consistente na validação dos pontos e disponibilização dos benefícios conforme as regras originais do programa, é consequência lógica e imperativa da ilicitude da conduta das recorrentes e da violação ao princípio da vinculação da oferta (art. 35 do CDC). Uma vez que a oferta foi clara e a consumidora cumpriu sua parte, as empresas são compelidas a honrar o que foi prometido.

A multa cominatória de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixada para o caso de descumprimento da obrigação, é um instrumento coercitivo legítimo e proporcional, visando garantir a efetividade da decisão judicial e compelir as rés ao cumprimento da oferta.

Conforme o art. 536, § 1º, do CPC, a multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação, e o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau não se mostra excessivo, mas sim adequado para assegurar que a determinação judicial seja efetivamente cumprida, protegendo o direito da consumidora.

Diante de todo o exposto, as razões recursais apresentadas pelos recorrentes não são suficientes para infirmar os sólidos fundamentos da sentença proferida pelo juízo
a quo
, razão pela qual
a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Recursos Inominados, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
as recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)